Tribunal: TJSP
Processo: 1032426-05.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
COMPRA E VENDA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO – Cerceamento de defesa não ocorrente – Rescisão antecipada injustificada – Cláusula penal – Prefixação das perdas e danos – Excessivo o valor da multa pactuada, especialmente se consideradas as circunstâncias do caso concreto – Art. 413 do Código de Processo Civil – Valor reduzido – Princípios da razoabilidade

Ementa:
COMPRA E VENDA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO – Cerceamento de defesa não ocorrente – Rescisão antecipada injustificada – Cláusula penal – Prefixação das perdas e danos – Excessivo o valor da multa pactuada, especialmente se consideradas as circunstâncias do caso concreto – Art. 413 do Código de Processo Civil – Valor reduzido – Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000870962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1032426-05.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante O BOM PASTOR EIRELI – EPP, é apelado EDITORA POLIEDRO LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 19 de outubro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1032426-05.2019.8.26.0577
2
Apelação Cível no 1032426-05.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: O Bom Pastor Eireli – Epp
Apelado: Editora Poliedro Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35023)
COMPRA E VENDA INSTRUMENTO PARTICULAR DE
FORNECIMENTO
DE
MATERIAL
DIDÁTICO

Cerceamento de defesa não ocorrente
Rescisão
antecipada injustificada Cláusula penal Prefixação
das perdas e danos
Excessivo o valor da multa
pactuada,
especialmente
se
consideradas
as
circunstâncias do caso concreto Art. 413 do Código
de Processo Civil
Valor reduzido
Princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por O BOM
PASTOR EIRELI EPP. (fls. 150/167) contra r. sentença de fls. 130/133, proferida
pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos, Dr. Alexandre
Miura Iuri, que julgou procedente a ação de cobrança movida por EDITORA
POLIEDRO LTDA. para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$
479.623,90.
A apelante alega cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide, sem que lhe tenha sido concedida oportunidade de produzir
provas de que não houve efetivo prejuízo suportado pela apelada. Quer seja
declarada nula a sentença. No mérito, diz que a cláusula penal é abusiva. Destaca
que o contrato somente teria início no ano de 2020 e que a rescisão foi solicitada no
mês de junho e 2019, pouco tempo depois da contratação, em 03.04.2019, sem que
lhe tenha sido prestado qualquer serviço ou fornecido material didático. Pede seja
declarada nula a cláusula contratual. Sustenta a possibilidade de revisão e redução
de cláusula penal equitativamente pelo juiz, nos casos em que a obrigação principal
tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente
excessivo, consoante disposição do art. 413 do Código Civil. Transcreve
precedentes. Prequestiona a matéria. Postula o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1032426-05.2019.8.26.0577
3
Contrarrazões às fls. 173/191, pelo não conhecimento e
não provimento do recurso.
Manifestação de oposição ao julgamento virtual pela
apelada às fls. 198.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Foi recolhido o preparo.
E, diferentemente do alegado em contrarrazões, o recurso
de apelação traz as razões do inconformismo em relação à r. sentença, com
exposição das razões do pedido de sua reforma, como exige o art. 1.010, incisos II e
III, do Código de Processo Civil.
Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso. E lhe dou parcial provimento.
Afasto o alegado cerceamento de defesa.
As
provas
pretendidas
pela
apelante
não
são
imprescindíveis ao julgamento da lide, eis que o pedido formulado pode ser
apreciado com fundamento em outros meios de prova.
Para a verificação da alegada abusividade da cláusula
penal prevista no contrato entabulado entre as partes não há necessidade de
produção de outras provas além daquelas que já instruem os autos, dentre elas, o
próprio contrato.
Presentes nos autos, portanto, elementos suficientes para
o convencimento do magistrado, desnecessária a produção de todas as provas
requeridas pelas partes, sem qualquer afronta ao princípio da ampla defesa.
Incontroverso terem as partes firmado o Instrumento
Particular de Fornecimento e Material Didático do Sistema de Ensino Poliedro de fls.
21/39, por meio do qual a apelada se comprometeu ao fornecimento não exclusivo e
temporário de material didático impresso para que a apelante o utilizasse em suas
atividades educacionais; de acesso não exclusivo e temporário ao material didático
digital; e ao uso não exclusivo e temporário das marcas da apelada (fls. 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1032426-05.2019.8.26.0577
4
O contrato foi celebrado em 03.04.2019, com entrada em
vigor na data da assinatura e vigência nos anos letivos de 2020 a 2017, renovável
por períodos iguais e sucessivos, em caráter irrevogável e irretratável, não cabendo
direito de arrependimento a qualquer das partes (fls. 32).
Não obstante, incontroverso que, no mês de junho de
2019, a apelante encaminhou notificação para a apelada manifestando sua intenção
de rescindir a avença (fls. 91).
A cláusula 20.1 do instrumento previa que, em caso de
“rescisão injustificada deste Instrumento, será devida pela Parte que deu causa à
rescisão uma multa a ser calculada de acordo com os termos do item 20.3 abaixo.
[...] 20.3 [...] b) para casos em que não houver sido apresentado Pedidos de
Fornecimento: 50% do valor do primeiro pedido estimado.” (fls. 32).
Tendo a apelante dado causa ao rompimento do contrato,
possível a aplicação da multa compensatória prevista contratualmente, uma vez que
o objetivo de tal multa, também conhecida como cláusula penal, é justamente a
prefixação das perdas e danos para o caso do descumprimento do contrato.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
ensinam:
“Cláusula penal, também chamada de pena convencional,
é pacto acessório à obrigação principal, no qual se estipula a obrigação de
pagar pena ou multa, para o caso de uma das partes se furtar ao
cumprimento da obrigação principal. Como é pacto sucessório, subordina-
se à obrigação principal. As duas funções principais da cláusula penal são:
a) obrigar o devedor a cumprir a obrigação principal (cláusula penal
compulsória); b) fixar previamente as perdas e danos no caso de
descumprimento (cláusula penal compensatória).” (In. Código Civil
Comentado, 5a edição, Ed. RT, 2007, pág. 464).
E acrescentam:
“Quando a cláusula penal é estipulada com o objetivo de
indenização, o dano fica pré-estabelecido pelo valor consoante da cláusula
penal, dispensando-se a prova do dano, o que facilita a decisão sobre o
seu montante em processo judicial (Antonio Pinto Monteiro, Cláusual
Penal e Indenização, 1990, pp. 31/35). No mesmo sentido: Maria Luisa de
Oliveira, Cláusula penal nas relações contratuais civis e de consumo e no
Código Civil, n. 4.1.1, p. 55).” (In. Código Civil Comentado, 5a edição, Ed.
RT, 2007, pág. 464).
Contudo, e respeitado o entendimento manifestado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1032426-05.2019.8.26.0577
5
MM. Juízo a quo, ainda que considerado o prazo de vigência contratual de oito anos,
tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio, reputo haver espaço para
aplicação do prescrito pelo artigo 413 do Código Civil, que diz: “a penalidade deve
ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em
parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em
vista a natureza e a finalidade do negócio”.
Cabe observar, não se pode admitir que a parte, para
obter a resolução do negócio, esteja sujeita ao pagamento de uma multa no
montante correspondente aos valores que deveria pagar caso o contrato estivesse
sendo normalmente executado ou mesmo em percentual de 50% desses valores,
sob pena de enriquecimento indevido da contratada e afronta ao princípio da função
social do contrato.
Nestas condições, em obediência aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a penalidade deve ser reduzida para
30%.
Nesse sentido, precedente desta C. Câmara do qual
participei como 2o Juiz:
COMPRA E VENDA FORNECIMENTO DE MATERIAL
DIDÁTICO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO
CONTRATUAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RESCISÃO
IMOTIVADA MULTA CONTRATUAL DEVIDA - REDUÇÃO DO VALOR
DA MULTA - ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL - PERCENTUAL FIXADO
DENTRO DA RAZOABILIDADE E SUFICIENTE PARA INDENIZAR A
EMPRESA AUTORA - SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSOS NÃO
PROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1001254-21.2019.8.26.0100; Relator
(a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de
Registro: 17/04/2020).
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para condenar o apelado ao pagamento da cláusula penal, cujo valor reduzo para
30% do valor do primeiro pedido estimado, no valor de R$ 287.774,34, corrigido e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação, como
constou.
Em razão da sucumbência recíproca, custas e despesas
processuais deverão ser repartidas entre as partes, devendo a apelante arcar com os
honorários advocatícios do patrono da apelada no percentual de 10% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1032426-05.2019.8.26.0577
6
da condenação e a apelada arcar com os honorários advocatícios do patrono da
apelante que arbitro em 10% do valor em que sucumbiu, de R$ 192.376,01.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator